Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716470-09.2022.8.07.0007 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, LAYANA GARCEZ DE CASTRO, MARILIA GARCEZ DE CASTRO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 53251540, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao apelo (ID 63502228). O STF, por sua vez, devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 927.467 (Tema 869), oportunidade em que restou rejeitada a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a “indenização por dano moral em virtude de inadimplemento de cláusula contratual” (ID 63502229). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a discussão gira em torno da responsabilidade solidária da corretora de câmbio no tocante à compra efetuada por meio da empresa que atuou como sua correspondente e com a qual possuía vínculo contratual em vigor na data em que foi realizada a operação cambial. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela indicada no Tema 869. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019